Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO A intimação destinada a interessada: ESTELA MAURA PADILHA não se aperfeiçoou porque a correspondência foi recursada por terceiro no endereço declinado, ID. 11820944, págs. 1/3. Assim, intime-se a agravante a fim de que informe o endereço atualizado no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator